Tribunal: STF
Processo: ARE 1454892
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICIPALIZAÇÃO DO SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E TERMINALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO RÉU. VULNERABILIDADE INTELECTUAL E SOCIAL. EXTINÇÃO, PROGRESSIVA E UNILATERAL, PELO ESTADO DA OFERTA REGULAR DE VAGAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO DO 2º SEGMENTO (6º AO 9º ANO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, NO CIEP 030 - – MARINHEIRO JOÃO CÂNDIDO, LOCALIZADO NO BAIRRO GRANDE RIO. INTENSA DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ENSINO EXISTENTE. REDE MUNICIPAL QUE NÃO COMPORTA ABSORVER TODA DEMANDA DE VAGAS SUPRIDAS DA REDE ESTADUAL. NECESSIDADE DE QUE O RÉU SE ABSTENHA DE MUNICIPALIZAR OU FECHAR AS VAGAS DO SEGMENTO REFERIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO ÓRGÃO ESPECIAL, DA LEI Nº2.232/94 QUE AUTORIZAVA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E, POR ARRASTAMENTO, DAS RESOLUÇÕES DA SEEDUC QUE ESTABELECIAM OS CRITÉRIOS PARA TAL. EMBORA SE ENTENDA, A PRIORI, PELA IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERVIR EM ATOS DISCRICIONÁRIOS DO EXECUTIVO RELATIVOS À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO EDUCACIONAL, HÁ A POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMPOR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, INSCULPIDO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESTAÇÃO DO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL É OBRIGAÇÃO CONCORRENTE DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, COM VISTAS À UNIVERSALIZAÇÃO E ESTÍMULO DO ENSINO OBRIGATÓRIO. ARTS. 208, §§1º E 2º, E 211 DA CRFB/1988. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, sustenta o recorrente violação dos artigos 2º; 205, § 5º e 211, § 4º da Constituição Federal, ao argumento de que “ manter ou não turmas do ensino fundamental deve sempre decorrer de ato discricionário do Poder Executivo, sendo inegável a presença de grave risco de dano ao sistema de ensino estadual ao manter-se decisões que incorrem em ingerência ao planejamento estadual e, mais especificamente, à Secretaria de Estado de Educação.”



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Referida manifestação está assim ementada:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE. Acórdão de apelação, que manteve procedência de ACP, quanto ao Estado do Rio de Janeiro cessar o processo de terminalidade do ensino fundamental em unidade escolar. 1. RE que conta com tópico genérico de Repercussão Geral, o que impossibilita o exame desse pressuposto recursal, nos termos da jurisprudência desse e. STF. 2. Ao provimento do RE seria necessário prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TJ local. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória: incide o óbice da Súmula 279/STF. 3. RE que vai contra jurisprudência dominante deste e. STF, que compreende pela possibilidade do Poder Judiciário determinar ao Poder Público, em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas. 4. Pelo não seguimento.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente